Tribunal: TJSP
Processo: 1006332-50.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Insurgência das partes: ré querendo o afastamento da indenização; da autora pugnando pela majoração da indenização e dos honorários advocatícios – Descontos indevidos na aposentadoria da autora, pessoa idosa – Danos morais devidos e majorados para R$

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Insurgência das partes: ré querendo o afastamento da indenização; da autora pugnando pela majoração da indenização e dos honorários advocatícios – Descontos indevidos na aposentadoria da autora, pessoa idosa – Danos morais devidos e majorados para R$ 10.000,00 – Precedentes – Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação – Recurso da ré desprovido, provido o da autora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível 1006332-50.2019.8.26.0664 Votuporanga Voto n.o 38.885
ni
Registro: 2020.0000642792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006332-50.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante/apelado
ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR
PUBLICO, é apelada/apelante ADRIANA DA SILVA LIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da ré e deram
provimento ao da autora. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006332-50.2019.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 38885 – NI 2/8
Voto n.o 38.885
Apelação Cível 1006332-50.2019.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelantes / apelados: Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos
Servidores Públicos e Adriana da Silva Lio
Juiz prolator: Sérgio Martins Barbatto Júnior
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de
indébito e indenização por danos morais Sentença de parcial
procedência
Insurgência das partes: ré querendo o
afastamento da indenização; da autora pugnando pela
majoração da indenização e dos honorários advocatícios
Descontos indevidos na aposentadoria da autora, pessoa idosa
Danos morais devidos e majorados para R$ 10.000,00

Precedentes Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação Recurso da ré desprovido, provido o da
autora.
A r. sentença de fls. 98/102, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de
débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais movida
por ADRIANA LIO DA SILVA em face de ASBAPI ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
AUXÍLIO
MÚTUO
DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS, para determinar a repetição de todos os valores descontados
pela ré em desfavor da autora, em repetição simples, corrigido pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça e acrescidos de juro de mora de 1% (um por
cento) ao mês desde cada desconto; condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
corrigido monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006332-50.2019.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 38885 – NI 3/8
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o primeiro
desconto no benefício previdenciário da autora.
Inconformada pela a ré a fls. 104/114,
pugnando pela reforma da sentença, alegando que os descontos indevidos
foram meros aborrecimentos caracterizando dissabores cotidianos de forma
que não violados dos direitos da personalidade passíveis de indenização,
requerendo o afastamento da condenação por danos morais ou a redução
do valor fixado.
Inconformada, apela a autora a fls. 120/138,
requerendo a majoração da indenização por danos morais e dos honorários
advocatícios, sustentando que irrisórios.
Recursos processados e contrarrazoado
apenas o da autora (fls. 195/202).
É o relatório.
Em juízo de admissibilidade, reconhecida a
tempestividade dos apelos, isenção do preparo o da autora, preparado o da
ré, recebo o recurso nos seus regulares efeitos.
Registre-se, inicialmente, que restaram incontroversos dos autos os
descontos indevidos no benefício
previdenciária da autora praticado pela Associação ré.
E nessa quadra, a conduta da apelada é
absolutamente abusiva e reprovável; trata-se de autora idosa, com condição
social e econômica menos favorecida.
Esta Quarta Câmara de Direito Privado em
ações idênticas envolvendo a mesma associação ré, tem entendido que são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006332-50.2019.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 38885 – NI 4/8
devidos os danos morais e devem ser fixados no patamar de R$10.000,00
(dez mil reais).
E assim, permito-me utilizar como razão de
decidir para majorar a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais os argumentos contidos no acórdão proferido na Apelação
1009898-11.2014.8.26.0590, em que foi relator o insigne Desembargador
Enio Zuliani:
Nesse sentido, a fundamentação contida no
acórdão proferido na Apelação 1009898-11.2014.8.26.0590, em que foi
relator o Exmo. Desembargador Enio Zuliani, integrante desta Quarta
Câmara de Direito Privado:
“Neste contexto, é correta a conclusão de que a
ASSOCIAÇÃO não cumpriu sua parte no contrato, e, a respeito da ação
civil pública referida é de se registrar ter que o MP ajuizado a demanda
acusando a entidade sobre o modo de captação de clientes, pessoas
geralmente idosas e humildes. Consta dos autos (agravo n.o
0049241-89.2013.8.26.0000, relatado pelo Desembargador Vianna Cotrim,
julgado em 31.7.2013) ter sido revogada, em parte, a liminar apenas para
autorizar a inclusão de novos associados (fls. 85/86), mantida a proibição
de publicidade ilusória e que serviu para atrair idosos.
Aliás, a este respeito, este Tribunal já proferiu julgados
a respeito da prática da ASSOCIAÇÃO na captação de “associados”:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006332-50.2019.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 38885 – NI 5/8
“Associação. Ajuizamento de ação previdenciária. Real proposta
consumerista para prestação de serviço específico. Desvirtuamento do intuito
associativo. Falta de clareza na previsão dos pagamentos pelo serviço contratado.
Abusividade. Devolução dos valores pagos que é devida, ausente ajuizamento de
qualquer
ação.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
1102622-83.2013.8.26.0100, Rel. CLAUDIO GODOY, j. 03.2.2015).
“APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
CONSULTORIA
JURÍDICA
EM
MATÉRIA
PREVIDENCIÁRIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS, INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITOS
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. INTELECÇÃO
DO ART. 333, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RÉ
IMPROVIDO. O acervo probatório coligido nos autos demonstrou, de
modo indene de dúvidas, que a ré não se desincumbiu das promessas feitas
ao autor. O serviço prestado foi assaz defeituoso. Ademais, o nível de
confiança entre as partes contraentes ficou acentuadamente abalado por
culpa da própria ré. APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE
CONVÊNIO
ENTRE
A
DEFENSORIA
PÚBLICA
E
A
OAB.
DESCABIMENTO. OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SÃO
FIXADOS E/OU ARBITRADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. Não se sustenta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006332-50.2019.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 38885 – NI 6/8
a irresignação da ré a respeito dos honorários advocatícios fixados na
sentença. A existência de convênio entre a Defensoria Pública do Estado
de São Paulo (DPE) e a OAB/SP, não tem o condão de vincular o Juiz
natural da causa, único responsável pela fixação e dosagem dos
honorários sucumbenciais, sempre tendo em mira os balizamentos da
legislação de regência, sem, contudo, descurar dos salutares princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade.”
(Apelação
3002702-53.2013.8.26.0084, rel. ADILSON DE ARAÚJO, j. 14.4.2015).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR ASSOCIAÇÃO.
DECLARATÓRIA C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. 1. Cabe a ré demonstrar a ocorrência de fatos
modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Aplicação do
artigo 333, II do Código de Processo Civil. 2. Evidenciada a malícia na
promessa de recebimento de quantia imprevisível por revisão de benefício
de aposentadoria, de rigor a devolução dos valores pagos pelo autor. 3.
Uma vez que a atitude da associação ultrapassou o mero dissabor justifica-
se a reparação do dano moral daí decorrente e oriundo do agir indiligente
da requerida. 4. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz
nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem
tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena
que se torne inexpressiva. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(Apelação 0151271-33.2012.8.26.0100, rel. FELIPE FERREIRA, j.
22.9.2014).”
...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006332-50.2019.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 38885 – NI 7/8
“A leitura dos autos permite admitir a ocorrência dos
danos morais in re ipsa evidenciada pelo engodo de que a autora, senhora
idosa e pensionista do marido, foi vítima. O sistema jurídico não admite
que o vulnerável fique à mercê da falta de escrúpulos de organizações que
não se pejam de prejudicar os indefesos e fragilizados pela crise
econômica. O pensionista normalmente vive com parcos proventos e crê
demasiadamente em erros de cálculos e promessas vãs de que os valores
serão alterados e isso facilita a adesão onerosa, retirando do orçamento
fatias que seriam destinadas para coisas essenciais, normalmente
relacionadas com a saúde. Não é difícil mensurar a angustia e sofrimento
da vítima ao descobrir o golpe praticado e do desfalque praticado sem
qualquer contraprestação, pelo que cabe, sim, indenização (art. 5o, V e X,
da CF).”
Nesse sentido, também o entendimento do
Exmo. Sr. Desembargador Francisco Loureiro, apreciando caso similar e
envolvendo a mesma ré, autor “é pessoa idosa, foi iludido pela promessa
de revisão gratuita e praticamente garantida do valor de seu benefício
previdenciário, e depois teve não só a expectativa de majoração da renda
frustrada como viu-se cobrado por débitos cuja origem nem sequer
conhecia. Tal situação aflitiva supera em muito meros dissabores do dia a
dia, pequenos aborrecimentos do cotidiano. A questão afeta, ademais, o
direito fundamental da pessoa à existência e sobrevivência dignas. Deixar
indenes os sentimentos negativos do autor consistiria em verdadeiro
estímulo à conduta da ré” (AP no 1066408-91.2016.8.26.0002 1a Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006332-50.2019.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 38885 – NI 8/8
de Direito Privado Rel. Des. Francisco Loureiro DJe 15.09.2017).
Assim, de rigor o acolhimento do apelo da
autora para majorar a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos
monetariamente pela Tabela Pratica do Tribunal de Justiça a partir deste
julgamento, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
desde a citação.
Por fim, em razão da majoração do valor da
indenização, por consequência houve a majoração dos honorários
advocatícios, pois fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação pela r. sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
da ré, e dou provimento da autora.
FÁBIO QUADROS
Relator